Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715381-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON JOSE DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HAMILTON JOSE DE SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo primeiro agravante e, por considera-los protelatórios, condenou-lhe ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (ID 121879184, autos originais). Em suas razões (ID 35311390), sustentam os agravantes que: 1) a matéria trazida no agravo de instrumento n. 0707348-90.2022.8.07.0000 “é totalmente distinta àquela posta nos embargos de declaração, eis que o primeiro refere-se aos parâmetros de cálculos a serem utilizados nos cálculos e, por outro lado, o segundo foi oposto em razão da omissão quanto ao prosseguimento do feito em relação às parcelas incontroversas; 2) o juízo a quo suspendeu a tramitação do feito em razão da decisão proferida no referido agravo de instrumento, contudo, omitiu-se com relação ao fato de “que o cumprimento de sentença deveria prosseguir com o pagamento das parcelas incontroversas existentes nos autos, em razão delas estarem acobertadas pelo manto da preclusão e não dependerem do julgamento definitivo do agravo que se encontrava pendente de julgamento”, o que motivou a oposição de embargos declaração; e 3) “descabível a alegação de protelação por parte dos autores, porque requerer o prosseguimento dos autos em relação às matérias já resolvidas manifestamente demonstra o oposto de qualquer ato de adiar ou retardar, causando espécie a condenação do credor em sanções por protelação processual, quando, na verdade, é ele o maior interessado na celeridade do feito (art. 5o, LXXVIII, da CF/88)”. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a multa aplicada pelo juízo de origem com fundamento no art. 1026, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 35311392). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Entretanto, verifica-se a ilegitimidade recursal do advogado, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, porquanto, conforme se depreende das razões do agravo, pretende-se afastar a multa por embargos protelatórios fixada pelo juízo singular, a qual não recai sobre o patrono. Portanto, indubitável a ausência de interesse jurídico do advogado, o que torna ilegítima sua pretensão recursal. Assim, conheço do recurso somente com relação ao primeiro agravante, Hamilton José de Sousa. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal, a fim que seja afastada a multa aplicada pelo juízo singular com fundamento no art. 1026, §2o, do CPC. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0707348-90.2022.8.07.0000 (ID 118305380, autos originais). Contra a referida decisão, o exequente/agravante opôs embargos de declaração. Afirmou que a decisão padeceu de omissão acerca da existência da parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do agravo de instrumento interposto, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. Requereu, por conseguinte, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, fosse determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao valor incontroverso. (ID 119591807, autos originais). O juízo a quo rejeitou os embargos de declaração e, por considerá-los protelatórios, condenou o embargante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 121879184, autos originais). Todavia, em análise preliminar, constata-se que a condenação do agravante ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios reputa-se infundada. Afinal, protelar significa procrastinar, atrasar, retardar o andamento processual. Obviamente, não é esta a intenção do agravante, haja vista que requereu justamente o contrário: prosseguimento do feito referente ao valor incontroverso da execução. Além disso, não se verifica abuso do direito de recorrer, uma vez que é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública referente ao valor incontroverso, quando o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) for igual ou inferior ao teto para a expedição de requisição de pequeno valor (conclusão extraída dos Temas de Repercussão Geral 28 e 792). Logo, em análise preliminar, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano, ante o risco de que o respectivo valor seja compensado no crédito do agravante, assim que o processo retomar o seu curso normal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para suspender a exigibilidade da multa imposta até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator